Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ODILHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES APELADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator